Tribunal: TJDFT
Processo: 0747097-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0747097-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS RECORRIDO: REGIS DANILO SOUZA DOS SANTOS, UNIÃO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP DESPACHO Verifico que a recorrente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL interpôs recurso extraordinário por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 1o/11/2023, às 15h24 (autos no 0747097-80.2023.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do mencionado processo eletrônico nos autos do processo eletrônico no 0718371-12.2022.8.07.0007. Após, arquive-se o presente processo, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010